Tribunal: TJMT
Processo: 1029219-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029219-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MEDCAL SAUDE S/S (TERCEIRO INTERESSADO), L W DE LIMA GUSMAO - ART MEDICOS - CNPJ: 20.588.432/0001-72 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO - CNPJ: 60.975.737/0077-50 (APELADO), ANGELA TUCCIO TEIXEIRA - CPF: 089.843.888-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MEDCAL SAÚDE S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – EMPRESA DESCLASSIFICADA – OMISSÃO DOS MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA (ART. 80, INCISO II, NCPC) – EMPRESA QUE RESPONDE SANÇÃO ADMINISTRATIVA POR LESAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Alegação de
que sem qualquer justificativa a Administração Pública teria ignorado sua proposta e declarada outra empresa como vencedora do procedimento licitatório, enquanto na realidade, a
empresa foi desclassificada da disputa por ter em seu desfavor processo administrativo visando puni-la por atitudes em outros certames elaborados pelo Estado, nos quais o Estado veio a se lesar por conta das condutas da Apelante.

2.

Demonstrado nos autos que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade aplicada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MEDCAL SAÚDE S/S
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1029219-37.2020.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” denegou a segurança vindicada, condenando a parte impetrante ora Apelante em multa por litigância de má-fé (Id: 116491473).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 116491478), quanto à inexistência do Ato Administrativo Sancionatório, da Violação ao Princípio do Devido Processo Legal e do Contraditório e da ausência de litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso interposto (Id: 116731950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MEDCAL SAÚDE S/S
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença que negou a segurança vindicada, condenando-a por litigância de má-fé.

Extrai-se dos autos que, a parte Apelante afirma que a sua desclassificação no certame objeto desse feito, ocorreu sem a existência de processo administrativo sancionatório, inexistindo notificação, violando os princípios do processo legal e contraditório.

Ainda, alegou que sem qualquer justificativa a Administração Pública teria ignorado sua proposta e declarada outra empresa como vencedora do procedimento licitatório.

Inobstante, na realidade,
a empresa foi desclassificada da disputa por ter em seu desfavor processo administrativo visando puni-la por atitudes em outros certames elaborados pelo Estado
, nos quais o Estado veio
a se lesar por conta das condutas da Apelante.

Aliás, destaca-se que se tratava de
dispensa de licitação
, método que não vincula a Administração Pública ao menor preço, o qual deve estar compatível com o praticado no mercado, devendo, também serem observadas outras circunstâncias a concluir que o objeto contratado será fielmente cumprido.

Com base nas informações apresentadas nos autos, constata-se que a impetrante tem historicamente prejudicado licitações públicas, o que resultou em sua desclassificação administrativa. No entanto, com bem ponderado pelo Juízo de Origem, a parte Apelante optou por
omitir esse fato relevante
e
alegar apenas que sua proposta foi ignorada
.

Oportuno ressaltar, que caso a Recorrente realmente estivesse interessada em reabilitar-se no procedimento, deveria ter contestado a decisão que resultou em sua desclassificação, ao invés de ocultar um ponto crucial capaz de alterar a verdade dos fatos. Tal conduta, inclusive, configura litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II - alterar a verdade dos fatos;”

Nesse sentido, a atitude da Recorrente de omitir um ponto relevante, visando alterar a verdade dos fatos, configura uma clara violação à boa-fé objetiva do processo. Consequentemente, é imprescindível responsabilizá-la por sua conduta inadequada.

A boa-fé objetiva é um princípio fundamental no âmbito jurídico, exigindo que as partes ajam de maneira ética, honesta e transparente durante o decorrer do processo. A omissão intencional de informações pertinentes compromete a busca pela verdade real, prejudicando a lisura e a confiança no sistema judiciário.

Neste interim, é cabível que a impetrante seja responsabilizada pelos seus atos, levando em consideração as disposições legais aplicáveis, a fim de preservar a integridade e a credibilidade do processo judicial.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – PARTE AUTORA QUE COMPROVADAMENTE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS - MULTA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Demonstrado nos autos que a parte autora alterou a verdade dos fatos, deve ser mantida a penalidade aplicada por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC. (TJ-MS - AC: 08044312220198120017 MS 0804431-22.2019.8.12.0017, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 21/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)”

Assim, tem-se de maneira inequívoca, que à parte impetrante ora Apelante, omitiu a verdade dos fatos, fazendo jus à condenação por litigância de má-fé.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 116731950),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023